Tribunal: STF
Processo: ARE 978836
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEI MUNICIPAL N° 1.218 DE 2002. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  Afasta-se a tese quanto à exigência de lei complementar para reger as normas gerais acerca da contribuição para custeio da iluminação pública, pois o próprio constituinte reformador deixou, à competência dos Municípios e do Distrito Federal, a disciplina mais detalhada a respeito.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.